Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CÍVEL. AQUISIÇÃO DE CRIPTOMOEDAS - VALOR NÃO RESTITUÍDO AO AUTOR – DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso, com juros de mora a contar da citação.
2. Na espécie, conforme conversas anexadas na inicial, o autor transferiu numerário para a conta bancária do recorrido para a realização de investimento em criptomedas e contratação de empréstimo. Destas circunstâncias, verifica-se a legitimidade do requerido para figurar no polo passivo da ação que busca a reparação por danos materiais dos valores. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. O recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não foi responsável pelo dano experimentado pelo autor, mas sim a plataforma Qatarbit. No mérito, afirma que o autor detinha conhecimento dos riscos do mercado de criptomedas e que ambas as partes experimentaram prejuízos causados pelas plataformas de moeda digital. Defende que o empréstimo foi devolvido na conta de uma empresa do irmão do autor, por indicação deste, e que os valores investidos em criptomoedas foram transferidos para a conta criada na plataforma Qatarbit. Alega que todas as movimentações realizadas na conta do recorrido foram feitas com sua autorização e por este motivo os pedidos de indenização não podem ser acolhidos. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
4. Observo que a alegação do recorrente de que o empréstimo foi devolvido na conta de uma empresa do irmão do autor, por indicação deste, não foi apresentada oportunamente, tratando-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Inadmissível é a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento adequado, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e neste ponto específico não merece conhecimento.
6. Os fatos apresentados pelo autor encontram verossimilhança com os demais elementos constantes dos autos. Em sua contestação, o requerido/recorrente confirma os investimentos e que o autor lhe entregara as senhas da Binance para a compra das criptomedas e o depósito nas contas.
7. As teses defensivas apresentadas pelo recorrente a respeito de possível fraude de terceiros não o eximem da responsabilidade pelos danos materiais sofridos pelo autor. Isso porque, o recorrente se disponibilizou a receber os valores depositados em conta de sua titularidade pelo autor (ID 57682807) e não logrou êxito demonstrar sua restituição ao recorrido. É de se notar que as conversas travadas entre o recorrente e a plataforma digital (ID 57682979) – ora acostadas ao processo, não são suficientes para indicar com clareza as operações realizadas, não se desincumbindo o requerido do ônus de comprovar a legitimidade das transações que resultaram na subtração da quantia investida pelo autor.
8. Por estas razões, mostra-se irreparável a sentença que condenou o recorrente a devolução dos valores entregues a título de investimento.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.